Tribunal: TJDFT
Processo: 0765904-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o réu a pagar indenização por danos materiais. Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao indeferimento do dano moral pleiteado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59984854). Preparo regular (ID 60398595 a ID 60398598). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Consta dos autos que o recorrente adquiriu da requerida pacote de viagem para Punta Cana pelo valor total de R$ 1.489,60, sendo que deveria indicar possíveis datas que gostaria de realizar sua viagem para a emissão das passagens. Após indicar as datas desejadas, a recorrida esclareceu que não seria possível a realização da viagem no período indicado, razão pela qual optou pelo cancelamento e reembolso integral do valor pago, o que deveria ser realizado no prazo de 60 dias, mas que não ocorreu. Assim, entende o recorrente que o descumprimento contratual, aliado a falta de pagamento, acarretou lhe dano moral que deve ser reparado.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação do recorrente de que houve descumprimento do contrato, o fato é que a recorrida possibilitou a remarcação da viagem ou a restituição do valor pago, tendo o recorrente optado pelo reembolso. Dessa forma, o simples fato de a requerida não honrar com o pagamento na data combinada não gera dano moral, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, a parte requerente não demonstrou que a ausência de restituição do valor comprometeu os seus rendimentos ou tenha lhe causado maiores prejuízos.
6. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral do autor.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.